Tribunal: STF
Processo: HC 126934
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Transferência do preso para estabelecimento de segurança máxima. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes.



    3. Ademais, “a via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de “alta periculosidade” (HC 101.540, Rel. Min. Ayres Britto). No mesmo sentido: HC 112.650, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 119.061, Min. Dias Toffoli; HC 115.539, Rel. Min. Luiz Fux; HC 106.039, Rel. Min. Ayres Britto.



    4. Agravo regimental desprovido.